Tribunal: TJSP
Processo: 2049071-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRÁTICA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DO CUMPRIMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO – INDICAÇÃO DO RESPECTIVO CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO –

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CNH – CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – PRÁTICA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DO CUMPRIMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO – INDICAÇÃO DO RESPECTIVO CONDUTOR EM SEDE JUDICIAL – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL ABSOLUTA – JUIZADO ESPECIAL da fazenda pública – COMPETÊNCIA – COLÉGIO recursal. 1. A competência para o julgamento dos recursos originários de processos em tramitação perante os D. Juizados da Fazenda Pública é do respectivo e C. Colégio Recursal. 2. Aplicação dos artigos 41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35 do Provimento no 2.203/14, do C. Conselho Superior da Magistratura, desta E. Corte de Justiça. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Incompetência jurisdicional absoluta, reconhecida. 5. Redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2049071-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante DIOGO
UEBELE LEVY FARTO, são agravados DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DO ESTADO DE SÃO PAULO - DER.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25251
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2049071-39.2020.8.26.0000
COMARCA: Santos
AGRAVANTE: Diogo Uebele Levy Farto
AGRAVADOS: Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN e
outra
MMa. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Sheyla Romano dos Santos
Moura
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO CNH CASSAÇÃO DO DIREITO
DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PRÁTICA DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DURANTE O PERÍODO DO
CUMPRIMENTO
DA
PENA
DE
SUSPENSÃO

INDICAÇÃO DO RESPECTIVO CONDUTOR EM SEDE
JUDICIAL
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA
TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA

INDEFERIMENTO
EM
PRIMEIRO
GRAU
DE
JURISDIÇÃO

PRETENSÃO
RECURSAL
AO
DEFERIMENTO
DA
REFERIDA
MEDIDA
EXCEPCIONAL

IMPOSSIBILIDADE

INCOMPETÊNCIA JURISDICIONAL ABSOLUTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

COMPETÊNCIA

COLÉGIO
RECURSAL.
1.
A
competência para o julgamento dos recursos originários de
processos em tramitação perante os D. Juizados da Fazenda
Pública é do respectivo e C. Colégio Recursal. 2. Aplicação
dos artigos 41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35 do
Provimento no 2.203/14, do C. Conselho Superior da
Magistratura, desta E. Corte de Justiça. 3. Precedentes da
jurisprudência
deste
E.
Tribunal
de
Justiça.
4.
Incompetência jurisdicional absoluta, reconhecida. 5.
Redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal
competente. 6. Recurso de agravo de instrumento,
apresentado pela parte autora, não conhecido, com
determinação.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 65, integrada a fls. 80/81 que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
nos autos da ação de procedimento comum, ajuizada por Diogo Uebele
Levy Farto, contra o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN e
outra, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória de
urgência.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:
a) infrações praticadas por terceiros, conforme as declarações juntadas
aos autos; b) notificações do DETRAN, não encaminhadas à respectiva
residência; c) matéria jurídica, exclusivamente de direito; d) direito à
indicação, na via judicial, dos responsáveis pelas infrações de trânsito; e)
o prazo do artigo 257, § 7o, do CTB é meramente administrativo; f)
violação aos artigos 5o, XLV, da CF e 161 do CTB; g) afronta aos
princípios administrativos e do devido processo legal, ampla defesa e
contraditório; h) atribuição do efeito ativo e, no mérito, o provimento do
recurso.
O recurso, preparado, é tempestivo.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado
pela parte autora, não merece conhecimento, em razão da incompetência
jurisdicional absoluta desta C. 5a Câmara de Direito Público.
A pretensão recursal consiste na reforma da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
decisão proferida em processo que tramita perante o D. Juizado Especial
da Fazenda Pública, cuja competência para a análise e julgamento é do
respectivo C. Colégio Recursal.
Pois bem. A jurisprudência é pacífica no sentido de
que esta C. Câmara de Direito Público não ostenta atribuição
jurisdicional para rever ou rescindir as r. decisões proferidas no âmbito
dos D. Juizados Especiais Cíveis, Criminais ou da Fazenda Pública,
salvo, no que se refere ao controle da própria competência.
Aliás, tal conclusão decorre da interpretação dos
artigos 41 da Lei Federal no 9.099/95 e 35 do Provimento no 2.203/14,
do C. Conselho Superior da Magistratura, deste E. Tribunal de Justiça.
Finalmente, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Decisão
que
determinou remessa dos autos a uma das Varas da
Fazenda Pública da Capital. Despacho proferido em
feito que tramita perante o Juizado Especial.
Competência do E. Colégio Recursal para a análise
do agravo. Recurso não conhecido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2248053-38.2016;
Rel. a Des. Vera Angrisani; 2a Câmara de Direito
Público; j. 6.3.17)
“Agravo de Instrumento - Competência - Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
ordinária - Juizado Especial da Fazenda Pública (Lei
12.153/2009) - Competência Recursal do colégio
Recursal - Provimento 1768/2010 do Conselho
Superior da Magistratura
Recurso protocolizado
erroneamente (fls. 39/40) - Recurso não Conhecido,
determinando-se a remessa dos autos ao Eg. Colégio
Recursal.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2224835-78.2016;
Rel. o Des. Marcelo L. Theodósio; 11a Câmara de
Direito Público; j. 6.3.17)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA.
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
DECLINAÇÃO
DE
COMPETÊNCIA.
JUIZADO
ESPECIAL
DA
FAZENDA PÚBLICA. Com a redistribuição do
processo de origem ao Juizado Especial da Fazenda
Pública, cabe ao Colégio Recursal competente o
julgamento de recursos interpostos. Pressuposto
recursal ausente. Análise do mérito prejudicada.
Agravo de Instrumento prejudicado.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2206955-73.2016;
Rel. a Des. Ana Liarte; 4a Câmara de Direito Público;
j. 6.2.17)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPETÊNCIA
Decisão atacada proferida em autos que tramitam
pelo rito sumaríssimo do Juizado Especial

Incompetência material desta E. Corte para conhecer
do recurso Inteligência dos arts. 98, inc. I, da CF;
41, § 1o, da Lei n.o 9.099/95; e 13 da LCE 851/98
Competência absoluta do Colégio Recursal da
Comarca Precedentes Recurso não conhecido com
determinação.”
(TJSP; Agravo de Instrumento no 2251253-53.2016;
Rel. o Des. Ponte Neto; 8a Câmara de Direito Público;
j. 8.2.17)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
“COMPETÊNCIA APELAÇÃO Policiais civis
Adicional
de
Local
de
Exercício
(ALE)

Incorporação ao salário-base, para todos os fins
legais, inclusive para fins de incidência e cálculo
devidos a título de RETP e demais verbas

Ajuizamento pelo rito da Lei no 12.153/2009 (Juizado
Especial da Fazenda Pública)
Competência do
Colégio Recursal para julgamento do recurso

Precedentes
Recurso não conhecido, com
determinação de remessa.”
(TJSP; Apelação no 1001410-41.2016; Rel. o Des.
Reinaldo Miluzzi; 6a Câmara de Direito Público; j.
6.2.17)
Portanto, o não conhecimento do inconformismo
voluntário é de absoluto rigor, nos exatos termos da fundamentação.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, determinando-se a
redistribuição dos autos perante o C. Colégio Recursal competente, com
as homenagens de estilo.
FRANCISCO BIANCO
Relator